Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740535-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. H. D. D. S., representado por seu pai JEFFERSON GONCALVES DA SILVA, contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Em síntese, o autor é menor incapaz, nascido em 05/04/2021, e foi diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva da infância do tipo discinética (paralisia cerebral). Houve indicação médica para a realização de sessões de terapia pelo método Bobath. Apesar de ser beneficiário do plano de saúde réu e de estar em dia com o pagamento das mensalidades, foi negada cobertura ao tratamento solicitado. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré autorize o tratamento, na forma prescrita pelo médico assistente, diante da urgência demonstrada. O juízo indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não houve comprovação de que o tratamento requerido está inserido no rol de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória da ANS. Em suas razões (ID 41758969), o agravante sustenta que: 1) o plano de saúde deve ser obrigado custear o tratamento prescrito, ainda que não haja clínica conveniada que ofereça a terapia solicitada; 2) a recente alteração legislativa do §13, do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluída pela redação Lei no 14.454/2022, pretende justamente resguardar a orientação do médico, desde que comprovada a eficácia do tratamento; 3) os relatórios médicos comprovam a eficácia do método terapêutico indicado; 4) por se tratar de criança com transtorno de desenvolvimento global (paralisia cerebral), a demora em dar início ao tratamento prescrito pode trazer prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear o tratamento terapêutico, nos exatos termos da prescrição médica. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 41758972). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da Constituição Federal. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197 da Constituição Federal determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Diante do interesse público que permeia tais atividades, no regular exercício de atividade comercial, a liberdade contratual deve ser deve ser compreendida no contexto de um diálogo de fontes (Cláudia Lima Marques) com as demais normas aplicáveis ao caso concreto: a Lei no 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, e o Código Civil que adota os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária. A princípio, é indevida a negativa de cobertura de tratamento pela suposta ausência de previsão contratual ou por disposição de norma infralegal (no caso, resoluções normativas da ANS), em casos excepcionais. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (lealdade, dever de cuidado com o outro contratante), sobretudo se demonstrado o delicado quadro clínico do autor. Ademais, na espécie, a recusa do plano de saúde sequer indicou claramente o motivo da negativa: apenas deu a entender que o tratamento solicitado não estava previsto em contrato. Não se ignora que, ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS restringiu os seus termos e criou limitações à cobertura de medicamentos, pois elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve ser ofertado, de acordo com critérios estabelecidos em suas resoluções. Todavia, atualmente, a Resolução Normativa (RN) n. 465/2021 da ANS, alterada pela RN n. 539/2022, regulamentou a necessidade de cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e de outros transtornos globais do desenvolvimento. Assim, de acordo com a atual redação do art. 6o, § 4o, da RN no 465/2021, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Em outras palavras, se há indicação médica, o plano de saúde tem o dever de oferecer e/ou custear o respectivo atendimento de saúde, ainda que não haja clínica ou profissional especializado em sua rede de cobertura. Além disso, a atual redação da RN n. 465/2021 da ANS prevê, em seu anexo II, a necessidade de “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento”. Assim, a negativa de cobertura de sessões de terapia não tem respaldo legal e viola a boa-fé objetiva. A alteração normativa privilegia o melhor interesse da criança com transtorno de desenvolvimento, a qual possui o direito a atenção integral às suas necessidades, inclusive com atendimento multiprofissional, nos termos da Lei n. 12.764/12. Quanto ao método terapêutico prescrito (Bobath), ainda que não esteja expressamente previsto no rol da ANS, o § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98 - acrescentado pela Lei n. 14.454, de setembro de 2022 - estabelece a obrigação de custeio de tratamento não previsto no referido rol, desde que cumpridos seguintes requisitos: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso, o autor é menor incapaz, nascido em 05/04/2021, e portador de encefalopatia crônica não progressiva da infância do tipo discinética (paralisia cerebral), que é um transtorno global de desenvolvimento. Diante de quadro de saúde delicado, o médico assistente indicou a realização de sessões de terapia pelo método Bobath. O laudo médico anexado à petição inicial fundamentou detalhadamente a escolha do método terapêutico com base na literatura médica, o que, ao menos neste momento processual, é suficiente para demonstrar a eficácia do tratamento (ID 142384320). Assim, em cognição sumária, está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do dispositivo acima transcrito, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Ademais, destaque-se que o legislador utilizou o conectivo “ou” entre os incisos I e II, o que permite concluir, ao menos em análise superficial, que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado desta Turma Cível sobre caso semelhante: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDEAL SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO (TGD). CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. FONOAUDIOLOGIA COM MÉTODO BOBATH E PROMPT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RN No 539/ANS. MÉTODO ESPECIALIZADO DE TERAPIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA DO TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E DE TERAPIA OCUPACIONAL. FISIOTERAPIA THERASUIT (PEDIASUIT). PARECERES TÉCNICOS CONTRÁRIOS À RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 2.1. Nas hipóteses de tratamentos não constantes da lista em questão, devem ser observadas a presença de um ou mais dos seguintes requisitos: eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou recomendação de, ao menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional (Lei no 9.656/98, art. 10, § 13). 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. Recentemente a ANS também editou a RN no 539, de 23/6/2022, que entrou em vigor no dia 1o de julho de 2022 e alterou o rol de procedimentos da agência reguladora (RN no 465, de 24/2/2021), para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista (TEA) e de outros transtornos globais do desenvolvimento. 2.1. Assim, de acordo com a atual redação do art. 6o, §4o, da RN no 465, de 24/2/2021, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 2.2. Ou seja, havendo a indicação pelo médico assistente de que o procedimento a ser desenvolvido por profissional de saúde habilitado tenha que ser desempenhado por quem possua formação especializada em determinado método ou técnica, o plano de saúde tem o dever de oferecer e/ou custear o respectivo atendimento de saúde. 3. A terapia ocupacional com integração sensorial, assim como a fonoaudiologia com método Bobath e Prompt classificam-se como uma das formas de abordagem para o tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, cuja obrigatoriedade da cobertura passou a ter previsão expressa na RN no 465, de 24/2/2021, desde que haja indicação pelo médico assistente. 4. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do tratamento fonoaudiológico e de terapia ocupacional especializado prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para o desenvolvimento do apelado. (...) 6. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta de negar cobertura à parte do tratamento em que era obrigatória acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 8. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1634613, 07026472620228070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 16/11/2022)” – grifou-se Não há dúvidas, portanto, quanto à probabilidade do direito do autor. De outro lado, é evidente o perigo de dano irreparável à saúde do menor. O relatório médico indicou expressamente que há urgência em iniciar o tratamento, pois “quanto mais cedo se iniciar o tratamento adequado mais chance se tem de ter um melhor desenvolvimento neuromotor”. Além disso, pontuou que a ausência do tratamento poderá resultar em encurtamentos e deformidades dos membros, luxação de quadril, osteoporose e alterações na caixa torácica (ID 142384320, p. 4, dos autos de origem). Por fim, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que autorize/custeie o tratamento terapêutico pelo método Bobath, nos exatos termos requeridos na petição inicial, conforme relatório médico do profissional Ivan Fabian B. Rouzeau, CRM-DF 9648 (ID 142384320 dos autos de origem). A autorização deve ser efetivada em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1° de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator